Tribunal: TJMT
Processo: 1009543-57.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009543-57.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (APELADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 410 SPE LTDA. - CNPJ: 21.199.928/0001-17 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009543-57.2019.8.11.0003

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 10% POR PARTE DA VENDEDORA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RETENÇÃO NÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera razoável a retenção, pelo promitente vendedor, dos valores pagos pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão contratual, o percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias.

Na espécie, a retenção por parte da vendedora de 10% engloba o ressarcimento de despesas administrativas irremediáveis oriundas da venda do imóvel, como corretagem, impostos, administração dentre outras, para não haver prejuízo à alienante que não deu causa à rescisão é o suficiente e nem à compradora.

O STJ firmou o entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009543-57.2019.8.11.0003

APELANTE:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 410 SPE LTDA.

APELADO: FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA

Proc. referência
: Ação de rescisão contratual c.c. declaração de nulidade de cláusula, pedido de restituição de valores pagos e tutela de urgência de natureza antecipada n. 1009543- 57.2019.8.11.0003 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Rodobens Incorporadora Imobiliária 410 SPE Ltda.

AÇÃO
: Rescisão Contratual c/c Declaração de Nulidade de Cláusula e Pedido de Restituição de Valores Pagos ajuizada por Flávia Almirão dos Santos Espanga em desfavor de Rodobens Incorporadora Imobiliária 410 SPE Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou procedentes
os pedidos da demanda para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel e determinar que a requerida retenha 10% (dez por cento) do valor das prestações pagas, a título de taxa de administração e devolver o restante a autora, com correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no contrato, além de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
: a apelante sustenta que a rescisão contratual ocorreu em razão da inadimplência da apelada, reconhecida na sentença, porquanto é justo que retenha a título de cláusula penal parte dos valores pagos.

Aduz que há previsão contratual para o caso de distrato ou resolução por inadimplemento da obrigação do adquirente, em que o incorporador deve restituir parcialmente as quantias recebidas, deduzidas as perdas e danos decorrentes da quebra do contrato, limitadas a 50% das quantias pagas.

Assim, requer a retenção no percentual de 50%, com a aplicação do disposto no § 5o do art. 67-A da Lei
n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, com a redação dada pela
Lei n. 13.786/2018, subsidiariamente, postula a retenção de 25% sobre os valores pagos.

Defende ainda a retenção dos valores repassados a título de comissão de corretagem e a incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos a partir do trânsito em julgado, com a redistribuição dos ônus de sucumbência.

CONTRARRAZÕES
: pelo não provimento do recurso (Id. 93811986 – págs. 1-26).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009543-57.2019.8.11.0003

APELANTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 410 SPE LTDA.

APELADO: FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Rodobens Incorporadora Imobiliária 410 SPE Ltda.

AÇÃO
: Rescisão Contratual c/c Declaração de Nulidade de Cláusula e Pedido de Restituição de Valores Pagos ajuizada por Flávia Almirão dos Santos Espanga em desfavor de Rodobens Incorporadora Imobiliária 410 SPE Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou procedentes
os pedidos da demanda para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel e determinar que a requerida retenha 10% (dez por cento) do valor das prestações pagas, a título de taxa de administração e devolver o restante a autora, com correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no contrato, além de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Da delimitação fática

A lide advém do fato de que a autora, aqui apelada, objetiva a rescisão do instrumento particular de promessa de compra e venda firmado em 25/11/2017, para a aquisição de um imóvel na planta, ainda em construção à época do ajuizamento da ação (02/09/2019), identificado como unidade autônoma n. 77, Bloco B, Etapa 01, do empreendimento denominado
Green Club Residence
, da cidade de Rondonópolis, ante a incapacidade financeira em dar continuidade ao pagamento das prestações mensais e anuais do contrato, cujo preço para pagamento à vista da referida unidade autônoma consta o valor de R$ 339.166,54 (trezentos e trinta e nove mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Narra a autora apelada que
efetuou o pagamento da quantia de R$ 57.601,26 (cinquenta e sete mil seiscentos e um reais e vinte e seis centavos), todavia, ao pretender formalizar o distrato recebeu a informação de que seria restituído somente o valor de R$ 16.312,79 (dezesseis mil trezentos e doze reais e setenta e nove centavos).

Assim, ao fundamento de que está adimplente com o pagamento das parcelas vencidas, a autora requer a declaração de nulidade de cláusula contratual, tida por abusiva, a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem assim a restituição de 90% (noventa por cento) do valor pago e, ainda, que a comissão de corretagem seja de responsabilidade da vendedora.

Na sentença, o Magistrado julgou procedentes os pedidos da demanda, a fim de declarar a rescindido o contrato de compra e venda e determinar a devolução dos valores pagos, inclusive a título de comissão de corretagem, com a retenção por parte da vendedora do percentual 10% (dez por cento) dos valores pagos, considerado que o distrato foi motivado pela compradora.

Contra esta decisão recorre a construtora requerida.

Para a apelante a retenção de quantia equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores adimplidos pela autora apelada deve ser aplicada a título de cláusula penal, com base na Lei n. 13.786/2018, sobre o valor real pago e mais a comissão de corretagem
, bem assim que os juros de mora sejam contados a partir do trânsito em julgado, subsidiariamente, requer que o percentual da retenção seja fixado em 25% (vinte e cinco por cento).

Pois bem.

A sentença recorrida consignou:

“
In casu, como alhures mencionado, o descumprimento da avença se deu por única e exclusiva culpa da demandante. E este deve, assim, responder pelas consequências do inadimplemento, nos exatos termos do art. 475 do CC em vigor.

(...)

Contudo, procedida a rescisão contratual, voltarão as partes ao statu quo ante e, assim sendo, necessária a restituição das parcelas efetivamente pagas, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes.

Ressalta-se ainda, que vige nos contratos o princípio do enriquecimento sem causa, decorrente do princípio geral suum cuique tribuere, princípio de ordem moral e que guarda relação com o interesse social, na medida em que o eleva à categoria de fonte normativa de obrigação, ou seja, como imposição legal de restituição, ficando a pessoa beneficiada ilegitimamente com o acréscimo incumbida de repor o bem, ou o valor, este corrigido monetariamente.

(...).

Não prospera a pretensão da requerida em recusar a devolução dos valores pagos, porquanto houve pagamento de parcelas pela autora, não havendo que se falar na necessidade de anuência da ré. In casu, a requerida busca locupletamento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Na hipótese de rescisão do contrato de promessa de compra e venda, fundamentada na impossibilidade financeira da promissária-compradora, reserva-se a este o direito à restituição do que efetivamente pagou à promitente-vendedora, com dedução da multa compensatória.

Desse modo, reputo lícita a dedução no valor das parcelas da quantia correspondente a
10% (dez por cento)
a título de despesas com a realização do empreendimento.”

Verifica-se que tem razão a sentença recorrida.

Com efeito, apesar de ser lícita a estipulação de cláusula que autorize a retenção de parte dos valores a título de multa/retenção, a incidência em 50% nos contratos de consumo, como no presente caso, acarreta desvantagem exagerada ao consumidor, prática vedada pelo artigo 51, inciso IV, do CDC.

Dessa forma, tem-se que merece ser mantido o percentual de retenção/multa fixado na sentença em 10% (dez por cento), a fim de compatibilizá-lo com o Código de Defesa do Consumidor, cuja medida é, inclusive, facultada ao magistrado no caso de constatação de onerosidade excessiva da estipulação para o promitente comprador e, consequente, enriquecimento sem causa da promitente vendedora.

Como se vê, a construtora apelante pretende o recebimento, cumulativamente – retenção de 50% dos valores pagos, mesmo sem previsão contratual, com base na Lei n. 13.786/2018, mais a verba de corretagem –, contudo, tenho que a devolução das parcelas pagas, permitindo-se a retenção por parte da vendedora de 10%, já engloba o ressarcimento de despesas administrativas irremediáveis oriundas da venda do imóvel, como corretagem, impostos, administração dentre outras, para não haver prejuízo à alienante que não deu causa à rescisão é o suficiente e nem à compradora.

Vale destacar que a multa contratual prevista na Cláusula 6a, item 6.5. do contrato é de 25% referente aos custos administrativos, além de despesas com a venda, comprovadamente suportadas pela vendedora (Id. 93804333 - pág. 7).

Da mesma forma, a obrigação pelo pagamento da comissão de corretagem, conforme o disposto na Cláusula 14, item 14.1 do instrumento particular de compromisso de compra e venda é de responsabilidade da vendedora (Id. 93804334 - pág. 2).

Ademais, sobre a comissão de corretagem, o Magistrado de Primeiro grau salientou que “
conforme o contrato, objeto da lide, não teve nenhuma assinatura de corretor ou intermediador do negócio entabulado, o que mais uma vez não perfaz a irresignação da ré.
”

Assim, notadamente no caso concreto, em que o valor da comissão de corretagem não foi previamente informado/destacado do preço do imóvel, não é caso de retenção do valor pago pela consumidora, como estabelecido na sentença.

Não é demais ressaltar que
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo, REsp. 1.599.511-SP, se posicionou pela legalidade da estipulação da referida cobrança, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, em observância ao dever de informação, previsto nos artigos 6o, III, 31, 46 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, é de ser afastada a retenção pretendida, que sem dúvida alguma enseja o enriquecimento indevido da construtora, permitindo-se reter 10% (dez por cento) dos valores pagos pela consumidora.

Realça-se, a jurisprudência admite a retenção, incluída no seu percentual, a compensação por todos os gastos efetuados com o empreendimento, corretagem, propaganda e despesas do contrato.

No que tange a aplicação da Lei n. 13.786/2018 que altera as Leis números 4.591/1964 e 6.766/1979, em especial do § 5°, do artigo 67-A da Lei n. 4.591/1964, que fixa o percentual de retenção pelo incorporador no limite de até 50% (cinquenta por cento) da quantia paga, quando a incorporação estiver submetida ao regime de afetação, tem-se que, por ocasião do julgamento, pelo rito de repetitivo do REsp 1631485/DF, ficou estabelecido pela Segunda Seção do Superior Tribunal o entendimento, ao qual me filio, de que “
não se pode cogitar de aplicação simples e direta da nova Lei n. 13.786/18 para a solução de casos anteriores ao advento do mencionado Diploma legal (retroatividade da lei, com consequente modificação jurisprudencial, com ou sem modulação).”

Assim, descabida a aplicação das normas da Lei n. 13.786/2018, conhecida como “Lei do Distrato”.

Acerca do pedido subsidiário,

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos casos de rescisão contratual de compromisso de compra e venda de imóvel, o percentual de retenção deve ser fixado entre 10% e 25% do valor pago, conforme as circunstâncias de cada caso e consideram-se abusivas cláusulas contratuais que fixem percentuais acima desse limite.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SUMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado razoável que o percentual de retenção dos valores pagos pelo promitente comprador - que deu causa à rescisão contratual - pelo vendedor, seja arbitrado entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias de cada caso.
” (STJ, AgInt no AREsp 1202430/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018). (grifei)

A esse respeito, colaciona-se a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça, que faz menção ao direito de retenção entre 10% e 25% dos valores pagos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INEXISTÊNCIA DE CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA NA RESCISÃO DO CONTRATO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DESISTÊNCIA PELOS PROMITENTES-COMPRADORE S - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – PERCENTUAL CONTRATUAL ABUSIVO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. [...] 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos tais, o termo inicial dos juros de mora deve ser o trânsito em julgado da decisão judicial que determinou a restituição, e não da citação. 5.
Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, caso o comprador tenha dado causa à rescisão contratual, é razoável que o percentual de retenção dos valores pagos pelo promitente comprador seja arbitrado entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias de cada caso, devendo ser avaliados os prejuízos suportados caso a caso
. [....]
” (TJMT, Ap. 0002914-72.2016.8.11.0041, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS COMO INÍCIO DE PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE COMPRADORA – RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES ADIANTADOS – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO CONHECIMENTO DA RESCISÃO E JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O descumprimento contratual enseja a sua resolução, nos termos do artigo 475 do Código Civil. A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes ao status quo ante, pois a extinção da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação anterior.

Por ocasião da rescisão contratual o valor dado a título de sinal (arras) deve ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito. Em caso de extinção de contrato de promessa de compra e venda em que o promitente comprador não ocupou bem imóvel, é razoável que a devolução do valor pelo promitente vendedor ocorra com retenção 10% a 20% das prestações pagas a título de indenização pelas despesas decorrentes do próprio negócio (STJ – AgRg no REsp 1.013.249/PE)

A correção monetária incidente na quantia resultante da multa contratual penal se dá a partir da notificação da rescisão contratual.

A orientação do STJ é no sentido de que o termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado da decisão.
” (N.U 0020008-58.2013.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – UTILIDADE EVIDENCIADA – BUSCA DA RESTITUIÇÃO DE VALORES – MÉRITO – RETENÇÃO DE 10% NA DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – POSSIBILIDADE ENTRE 10% A 25% – PRECEDENTES DO STJ – HIPÓTESE QUE COMPORTA O DESCONTO DE APENAS 10% – TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE O DESEMBOLSO – JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – INCABÍVEL – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo a ação por objeto a restituição de valores, evidencia-se o interesse de agir da parte, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

A jurisprudência do STJ quanto à retenção sobre devolução de parcelas pagas, oriundas de rescisão de contrato de compra e venda, considera legal o percentual entre 10% a 25%, declarando abusivas cláusulas contratuais que fixem percentuais acima desse limite.

O termo inicial da correção monetária incide desde o desembolso de cada parcela. "Na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1211323/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1/10/2015, DJe 20/10/2015).

Ante o provimento do recurso, impossível a majoração dos honorários fixados a favor da parte ex adversa, bem como decaindo o autor da parte mínima do pedido, mesmo com a modificação parcial da sentença, impossível a inversão da sucumbência
.” (N.U 0016820-32.2016.8.11.0041,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019).

No caso, em que pese a rescisão contratual ter ocorrido por culpa exclusiva da promitente compradora, que, por motivos alheios à sua vontade, não consegue mais honrar o compromisso firmado, mostra-se razoável a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, porquanto, vale frisar, adequado para indenizar a vendedora das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.

Realça-se que, conforme o entendimento do STJ, tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não há diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem. Precedentes: (REsp 1723519/SP).

Assim, é de se manter o percentual de retenção de 10% (dez por cento) arbitrado na sentença, porquanto se mostra razoável e melhor se aplica às hipóteses do caso analisado.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, como na espécie, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de repetitivo – Tema 1002 -, que incide a partir do trânsito em julgado da decisão. A saber:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

2. Recurso especial provido
.” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

Dessa maneira, necessária a modificação da sentença, nesse ponto, para que a incidência dos juros de mora ocorra após o trânsito em julgado.

Por derradeiro, quanto à pretensão de distribuição dos ônus de sucumbência, sem razão a apelante.

Registra-se, que não há falar em sucumbência recíproca no presente caso em que a sentença foi de procedência total dos pedidos da autora apelada.

Veja-se que, apesar do equívoco da sentença, que anteriormente havia condenado as partes em sucumbência recíproca, foram aplicados corretamente efeitos infringentes aos Embargos de Declaração opostos pela autora e corrigido o erro material pelo Juízo na origem, a fim de alterar a parte dispositiva da decisão para que a condenação da verba de sucumbência recaísse tão somente em desfavor da parte requerida.

Nessa parte, a sentença integrada pela decisão proferida em sede de Embargos de Declaração não merece reformas.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao Apelo
interposto por
Rodobens Incorporadora Imobiliária 410 SPE Ltda.
,
para estabelecer como termo inicial dos juros de mora, o trânsito em julgado do feito.

Ante o parcial provimento do recurso, deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021